Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706644-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVINO GONCALVES DE LIMA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o agravante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária (ID 56483064), todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, intime-se o agravante para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 25 de março de 2024 12:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador